Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-26.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09). FOTOGRAFAR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso à mera reapreciação da lide.
2. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que o cerceamento de defesa apontado pelo embargante não ficou demonstrado nos autos, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
3. As provas foram suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado, não havendo que se falar em reforma do julgado, pois os embargos apenas rediscutiram a matéria já debatida, sem nenhum elemento novo apto a ensejar qualquer alteração no acórdão embargado.
4. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.